Tribunal: TJPA
Processo: 0805701-39.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805701-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0805701-39.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

ADVOGADO: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 28.556 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, E TUTELA DE URGÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃÇO DE USO DOMICIIIAR. PREPONDERÂNCIA DA INDICAÇAO DO MÉDICO ASSISTENTE À RECUSA CONTRATUAL DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

O médico que acompanha o paciente é o melhor conhecedor da patologia que cuida, dado estar em

contato direto com o portador da doença, que o torna profissional capacitado a ministrar

medicamentos necessários ao prolongamento da vida do paciente portador de insuficiência renal crônica

e dependente de indispensável hemodiálise.

1.1
Obrigatório fornecimento de medicação vital que

neutraliza

a recusa da

Operadora de Plano de Saúde, qualificada

como indevida.

Precedentes do TJPA.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805701-39.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

ADVOGADO: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 28.556 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID 13649050, páginas 1-12), que conheceu e deu

provimento

parcial ao Recurso, retocando

a antipatizada quanto ao valor inicial da astreintes.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO LITIGANTE PARA INDICAR TRÊS ORÇAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. PERDA DE OBJETO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO TERMO INICIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1 É proibido ao Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo 1º grau. Então, o almejo quanto à intimação do Litigante a indicar três orçamentos à compra de medicamento deve ser inicialmente apreciado pelo julgador primevo, sob pena de supressão de instância por violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2 A discussão quanto à ausência dos requisitos da tutela está superada, por força da Monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº 0804223-93.2023.814.0000, levando a perda de objeto da arguição.

3 As astreintes, dada sua natureza jurídica coercitiva e inibitória, caminha entre as seguintes extremidades: (i)cumprimento de ordem judicial e (ii)enriquecimento ilícito, gravitando ambos os limiares no campo de atuação do princípio da razoabilidade.

3.1 A redução do termo inicial da astreintes de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 1.000,00(mil reais) atende aos ditames da razoabilidade a afastar o enriquecimento ilícito, com salvaguarda do limite estabelecido.

4. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, monocraticamente.”
(Pje ID 13659050, página 1).

Em razões recursais,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

sustenta

que:

” RAZÕES DE REFORMA

O Relator entendeu que a agravante não demonstrou com robustez as razões pelas quais a decisão agravada anterior deveria ter sido revista.

AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – Orçamentos Necessários;

O juízo monocrático concluiu que a indicação médica para o tratamento em questão seria lastro suficiente para obrigar a autorização do expediente pela Operadora de forma antecipada:

(...)

Ocorre, Colenda Turma, que a razão do recurso anteriormente apresentado para combater a própria liminar em si, convém reiterar que a pretensão adversa envolve o fornecimento de medicação de uso domiciliar, o que não está dentro das obrigações das operadoras de planos de saúde atuantes no país, conforme a lei específica, o contrato e as normativas específicas da matéria.

Todavia, como a parte contrária insiste em dizer que a ordem antecipada original foi descumprida maliciosamente pela Ré, e como este argumento tem nítida intenção monetária focada nas astreintes, importa trazer que, em demonstração de boa-fé e respeito ao comando judicial, esta Operadora requer que se determine a intimação da usuária para apresentar 3 (três) ORÇAMENTOS idôneos, referente aos

medicamentos pleiteados, a fim de oportunizar a Operadora uma alternativa de garantir o resultado prático equivalente para cumprimento da liminar, através de DEPÓSITO JUDICIAL mensal e periódico.

Isso prova a boa-fé da Operadora que respeita a ordem liminar vigem, mas não concorda com a mesma e, por isso, interpõe o presente recurso.

Tendo em vista a TOTAL INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE DEFERIMENTO DA LIMINAR, a ordem antecipada deferida em 1º GRAU há de ser revista revogada.

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA;

Por derradeiro, há a questão de que o pedido adverso deferido em Liminar no 1º Grau representa custo elevado que, sendo revertida na decisão de mérito, gerará prejuízo insanável à Operadora Ré, já que a parte adversa não terá como ressarci-lo. Até porque declarou-se POBRE NA CONCEPÇÃO DA LEI:

(...)

Com efeito, no mesmo Art. 300 do CPC/2015 que prevê a possibilidade da concessão da Tutela de Urgência também há a previsão do § 3º, pelo qual “a tutela de urgência de natureza antecipada NÃO será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Se o risco é iminente sempre haverá a possibilidade de irreversibilidade, porém, no caso de ambas as partes serem prejudicadas o juiz decidirá pelo dano menos gravoso as partes. Segundo MARINONI:

(...)

A regra do Art. 300, § 3º do CPC/2015 impede o deferimento da medida de antecipação de tutela nos casos em que houver risco de irreversibilidade. A irreversibilidade é dos efeitos provocados pela decisão judicial e, mesmo que modificada posteriormente, gerará efeitos e possivelmente não retornará a seu status quo ante.

A exigência da reversibilidade nada mais é que uma forma de proteger o bem tutelado de forma que quem pleiteia a ação não seja prejudicado pela morosidade processual. Ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

(...)

Nos casos em que o autor não tem condições financeiras, o risco da situação fática retornar ao status quo antes é praticamente nula.

Tendo em vista a TOTAL INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS, a ordem antecipada deferida em 1º GRAU há de ser revista revogada.”

E, ao final, requer:

“
Ex positis, requer a Agravante que o presente recurso seja conhecido e provido, propiciando a reforma da decisão guerreada, seja pelo exercício do Juízo de Retratação, seja pelo entendimento Colegiado, entendendo por REFORMAR a decisão ora atacada, para que seja dado ao Agravo de Instrumento adverso o devido inacolhimento; ALTERNATIVAMENTE, não havendo o exercício do juízo de retratação, que apresente “o processo em mesa, proferindo voto” para que seja julgado na sessão seguinte da Câmara Recursal adequada, nos termos do §2º, do Art. 1.021 do NCPC, onde deverá ser acolhido e provido.

“(Pje ID 14065066, páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID

14486852 página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática:.” Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o monocraticamente e de forma objetiva. Vamos então à análise pontual. Da Medicação de Uso Domiciliar – Orçamentos Necessários: Supressão de Instância O Agravo de Instrumento é recurso que serve para examinar o (des)acerto da decisão sob ataque, exigindo que o julgador a quo decida primeiro a questão antipatizada para, logo após, permitir o segundo olhar técnico- jurídico do 2º Grau. Se assim não ocorrer, as razões recursais irão desaguar na seara da supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ensejando, por via de consequência, o não conhecimento do Recurso ora interposto. Nessa senda, a jurisprudência é uníssona: (...)Pois bem. A inquietação de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, nesse pontuar, está na necessidade de intimar ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA a “apresentar 3 (três) ORÇAMENTOS idôneos, referente aos medicamentos pleiteados, a fim de oportunizar a Operadora uma alternativa de garantir o resultado prático equivalente para cumprimento da liminar, através de DEPÓSITO JUDICIAL mensal e periódico.” ( Pje ID 13571238, página 5). Igual almejo consta no PJe ID 89669677, páginas 1-2[2] sem que tenha havido, até a presente data, a apreciação do julgador primevo, fato que impede o 2º Grau de assim fazê-lo por haver supressão de instância ante a violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, não importando delongar esse assunto. Da Tutela de Urgência – Requisitos Preenchidos –– Mantença da Decisão Hostilizada – Recurso de Agravo de Instrumento 0804223-93.2023.814.0000 Essa discussão quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência está superada, dada a Monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº 0804223- 93.2023.814.0000, cuja ementa ora colaciono como parte integrante desta decisão: (...)À vista disso, dispensável é delongar o assunto, vez aquele recurso já definir a presença dos preceitos da tutela antecipada ora concedida. Do Objetivo da Astreintes - Multa: Periodicidade e Valor – Enriquecimento Ilícito A astreintes objetiva estimular o Litigante a cumprir a obrigação legal que lhe fora imposta, cujo limite deve submissão ao princípio da razoabilidade afastando. por via de consequência, o indesejável enriquecimento ilícito. Esse trilhar é assentado na jurisprudência. Para tanto, destaco ementas originadas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...)As astreintes, dada sua natureza jurídica, caminha entre as seguintes extremidades: (i)Cumprimento de Ordem Judicial e (ii)Enriquecimento Ilícito, gravitando as limiares em torno do Princípio da Razoabilidade. Nesse pontuar, gravo na Monocrática ementa advinda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que atende ao raciocínio esposado: (...)Pois bem. Eis a multa diária e limite originalmente estipulado: “ Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil e perante a demonstração documental do estado de saúde em que se encontra Requerente, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada e determino que a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a medicação prescrita conforme laudo médico ID 86523452, pág. 01, de forma contínua e até ulterior decisão desse juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).( Pje ID 86655329,página 4). Em função do descumprimento de ordem judicial, a multa diária sofreu majoração para R$ 5.000,00(cinco mil reais), preservando-se o limite. Vede a redação: “Desde logo majoro a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), DETERMINANDO o cumprimento imediato do que fora determinado, advertindo a requerida que em caso de novo descumprimento incorrerá em crime de desobediência, tipificado no art. 330 do CPB.” ( Pje ID 89043841, páginas 1-2, dos autos originais). A multa diária saiu de R$ 500,00(quinhentos reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), em um desarrazoado salto de 1.000% (mil por cento), estabelecendo o inevitável enriquecimento ilícito, cujo importe deve ser reduzido para atender o princípio da necessária razoabilidade. De outro norte, o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) será mantido, pois noto que a origem da irresignação de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A não se deu no momento da estipulação da astreintes e termo final, mas no instante em que houve a modificação do termo inicial, com a guarda do desfecho, nesse aspecto não havendo falar em enriquecimento indevido. Portanto, conheço parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento interposto e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reduzir o termo inicial da astreintes de “ R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)” , nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0805701-39.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

ADVOGADO: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 28.556 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
assenta o núcleo central do Agravo Interno em Agravo de Instrumento

na desobrigação contratual em fornecer medicação de uso domiciliar a paciente. Segundo suas falas:

“ Ocorre, Colenda Turma, que a razão do recurso anteriormente apresentado para combater a própria liminar em si, convém reiterar que a pretensão adversa envolve o fornecimento de medicação de uso domiciliar, o que não está dentro das obrigações das operadoras de planos de saúde atuantes no país, conforme a lei específica, o contrato e as normativas específicas da matéria.”( Pje ID 14065066, página 5).

Inicio expondo o quadro fático da demanda, segundo excerto da exordial:

“

A princípio, cumpre destacar que, a Autora é portadora de Insuficiência Renal Crônica de caráter irreversível em programa de hemodiálise (pelo SUS), desde 08/01/2021, com 3 (três) sessões semanais (segunda, quarta e sexta) realizadas na NEFROCLINICA BELÉM, por tempo indeterminado. A autora, Excelência, depende desse tratamento para sua sobrevivência (conforme laudo em anexo), podendo apresentar intercorrências durante e após as sessões de hemodiálise, o que impossibilita de exercer quaisquer atividades laborais, logo, necessita de acompanhamento permanente.

........................................................................................................

Acontece que, a Autora realizava o procedimento por intermédio do PERM CATH, implantado em 05/03/2022, todavia, teve que ser retirado por fluxo débil devido ao seu entupimento, no mês 12/2022. Em decorrência disso, a Autora não está conseguindo dialisar direto sem o aparelho e, às vezes, nem consegue (conforme laudo).”( Pje ID 86523457, página 2, dos autos principais).

E, por força dessa grave situação de saúde, o médico que assiste
ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA
prescreveu:

“ Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Uroquinase 25.000UI.......................................................................................5

Fechar os lúmens do perm cath, após hemodiálise, às 6as férias. USO CONTÍNUO( uso contínuo)

Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Heparina 500UI/ml ...................................................................................10

Finalizar lumens dop perm cath às 2as e 4as feiras. USO CONTÍNUO( uso contínuo).” ( PJe ID 86523462, página 1).

Perceba que os medicamentos são de uso domiciliar, cuja utilização será feita após a hemodiálise evitando a coagulação do sangue entupimento do nome perm cath.

Alerta ao cenário fático, analiso pontualmente o argumento- núcleo da Operadora de Plano de Saúde, segundo precedentes desta Corte de Justiça

Fornecimento de Medicação de Uso Domiciliar– Prevalência de Indicação Profissional – Precedentes da Corte de Justiça Local

Há precedentes

do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao obrigatório fornecimento de medicação domiciliar dada a

preponderância da indicação de

médico assistente à

recusa contratual da Operadora do Plano de Saúde,

destacando-se os seguintes julgados dos ilustres Desembargadores da Corte. Vejamos:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

No julgamento da Apelação Cível nº 0806428-07.2019.814.0301, assim decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA HEMODIÁLISE.
SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMÉSTICO.
LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA QUE O MEDICAMENTO NÃO É FORNECIDO EM FARMÁCIA.
MEDICAMENTO QUE SE DENOTA ESSENCIAL AO EFETIVO TRATAMENTO DA HEMODIÁLISE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MILREAIS). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Analisando os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com doença renal crônica;

II
– Em face do caso em particular em tela, no qual o acesso para a realização de hemodiálise da apelada se encontra dificultado, conforme descrito pelo seu médico assistente em laudo junto aos autos, o fornecimento dos medicamentos se sucede em medida contínua do tratamento renal, eis que busca garantir a efetividade da terapia, fundamental para a manutenção da vida da recorrida; devendo, então, ser fornecido pelo plano de saúde.

III – Portanto, a negativa da prestação do medicamento comporta em falta na prestação da operadora de plano de saúde, conduzindo ao ato ilícito indenizável por dano moral, face ao tolhimento injusto ao efetivo tratamento;

IV – Todavia, o valor indenizatório merece minoração, a fim de se adequar a patamar de razoabilidade e proporcionalidade, passando a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

V – Recurso conhecido e provido em parte.(
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO.APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806428-07.2019.8.14.0301.APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.APELADO: EDNA JANETE LIMA DE LIMA.ADVOGADO: OTAVIO MARQUES DE LIMA.RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Destacado).

Medicação

necessária, mesmo que de uso domiciliar, é de fornecimento obrigatório pela Operadora de Plano de Saúde eis ser vital ao paciente.

Sob olhar ao caso concreto, o profissional que acompanha
ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA
prescreveu:

“ Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Uroquinase 25.000UI.......................................................................................5

Fechar os lúmens do perm cath, após hemodiálise, às 6as férias. USO CONTÍNUO( uso contínuo)

Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Heparina 500UI/ml ...................................................................................10

Finalizar lumens dop perm cath às 2as e 4as feiras. USO CONTÍNUO( uso contínuo).” ( PJe ID 86523462, página 1).

Objetivando
evitar que o sangue coagule e, por via de consequência, entupa o perm cath causando-lhe grave risco de vida, eis ser uma paciente de hemodiálise.

Desembargadora Eva do Amaral Coelho

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0803644-87.2019.814.0000, assim decidiu:

“

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO EPREX DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSO RECONHECIDO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, de adesão, de onde se extrai que suas cláusulas devem ser redigidas em termos claros e legíveis, e aquelas que impliquem em limitação de direitos devem ser destacadas, sempre com o objetivo de permitir sua fácil compreensão pelo consumidor e assegurar o direito a informações transparentes (art. 54, §§3º e 4º). Mais que isso, se houver qualquer dúvida na interpretação de uma cláusula, deve ela ser realizada de maneira que favoreça o consumidor, parte hipossuficiente da relação (art. 47).

2.

As limitações de cobertura são possíveis, tanto que existem previsões mínimas de cobertura. No entanto, as obrigações assumidas pelos que atuam no ramo de saúde, seja o próprio Estado, seja a iniciativa privada, tem origem em um ponto comum, garantir o direito fundamental à vida como valor supremo, de maneira que indispensável a aplicação do princípio da razoabilidade para aferir concretamente as situações em que a restrição de cobertura está a afetar a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, transmudando a cláusula limitativa em cláusula nula pela afronta ao estabelecido no art. 51, IV, §1º, II do CDC, em desequilíbrio que afeta a motivação e a própria existência do contrato.

Tal situação é a que se apresenta no caso concreto, pois o medicamento prescrito é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, conforme prescrição médica, além do que insuficiência renal é doença coberta, de maneira que cabia à ré disponibilizar o tratamento solicitado pelo médico do Agravante, a quem compete a avaliação do tratamento, mostrando-se abusiva a negativa
4
.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.(
ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.PROCESSO Nº AI 0803644-87.2019.8.14.0000.AGRAVANTE: ISAAC SERFATY GUZZO menor representado por FERNANDO AUGUSTO DO VALLE GUZZO.DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.”
Dado Ênfase).

O médico que acompanha

o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata, eis estar em contato direto com o portador da doença, sendo profissional capacitado a ministrar meios e procedimentos necessários à cura da enfermidade, neutralizando a recusa da Operadora de Plano de Saúde

Desembargador

Ricardo Ferreira Nunes

Com igual entendimento, o honroso Desembargador

Ricardo Ferreira Nunes, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº

08081-72.33.2020.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NOS NORMATIVOS PROCEDIMENTAIS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MANTIDA A LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de falta de previsão legal, por si só, não obsta a cobertura do tratamento indicado pelo médico, visto que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo e sim exemplificativo, servindo apenas como referência aos planos de saúde.

2. Cabe ao profissional que acompanha o paciente indicar a terapêutica mais adequada à doença, considerando seu conhecimento científico juntamente com as necessidades e peculiaridades de saúde do segurado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808172-33.2020.8.14.0000.
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE.AGRAVADO: CLARICE OLIVEIRA MAGALHAES ALVES.
RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES)
. Dado Ênfase).

É irrazoável negar fornecimento de medicação por

recusa contratual de Plano de Saúde, por força da urgência da medida colocada em laudo médico ao cuidado de uma doença grave, predominando a prescrição médica do profissional assistente.

Desembargador

Constantino Augusto Guerreiro

Na relatora do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, o respeitável Desembargador assim julgou:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. ROL NÃO TAXATIVO. DESCABIMENTO DE LIMITAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE QUANTO A MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ̈(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0009343-33.2017.8.14.0301.COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA N. 11.270.AGRAVADA: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES.ADVOGADA: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES - OAB/PA N. 13.752.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Destacado).

Afirmo adotar

a mesma linha de raciocínio e assim

continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem

fornecimento de vitais medicamentos

à pacientes em um quadro constante e

gravíssimo de saúde,

dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça, que afasta qualquer outra alegação obstativa , dentre tais, a irreversibilidade da

medida pelo simples fato jurídico de ser argumento falho e pretensioso a impedir a aplicação dos ditos precedentes.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/07/2023